Tribunal: TJSP
Processo: 0005118-78.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretendida reforma da decisão que reconheceu a prática de falta grave – Absolvição por insuficiência de provas – Descabimento – Agentes de segurança penitenciária que prestaram depoimentos hábeis a confirmação do ato de desobediência – Desclassificação para falta média – Impossibilidade – Desobediência ao servidor constitui falta grave, nos termos do art. 50, VI

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretendida reforma da decisão que reconheceu a prática de falta grave – Absolvição por insuficiência de provas – Descabimento – Agentes de segurança penitenciária que prestaram depoimentos hábeis a confirmação do ato de desobediência – Desclassificação para falta média – Impossibilidade – Desobediência ao servidor constitui falta grave, nos termos do art. 50, VI c.c. art. 39, I e II da LEP – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005118-78.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante PAULO RAMOS
DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005118-78.2020.8.26.0026 -Voto no 2831
2
Agravo de Execução Penal 0005118-78.2020.8.26.0026
Agravante: Paulo Ramos de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Juiz: Josias Martins de Almeida Junior
Voto no 2831
Agravo em Execução Penal Pretendida reforma da decisão que
reconheceu a prática de falta grave Absolvição por insuficiência de
provas Descabimento Agentes de segurança penitenciária que
prestaram depoimentos hábeis a confirmação do ato de desobediência
Desclassificação para falta média
Impossibilidade

Desobediência ao servidor constitui falta grave, nos termos do art. 50,
VI c.c. art. 39, I e II da LEP Decisão mantida Recurso não
provido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por Paulo
Ramos de Oliveira, contra a decisão de fls. 1/2 (fls. 233/234 dos autos principais), que
reconheceu a prática da falta grave e declarou a perda de 1/6 dos dias remidos até a data da
falta, bem como a interrupção do prazo para fins de benefícios, salvo livramento
condicional, indulto e comutação de penas.
A defesa pleiteia a absolvição do agravante sob a alegação de
insuficiência de provas. Sustenta que conduta imputada ao reeducando não implicou em
comprometimento da segurança e disciplina do estabelecimento prisional, tampouco foi
comprovado o dolo em desobedecer a ordem que lhe foi dada. Diz que o sentenciado
estava dormindo no momento da inspeção e apenas levou “mais tempo” do que os demais
presos para atender à ordem. Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta de
natureza média (fls. 4/7).
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 13/15) e a
decisão foi mantida (fls. 16), tendo a d. Procuradoria de Justiça opinado pelo não
provimento do recurso (fls. 25/29).
O sentenciado apresentou petição de próprio punho, na qual
interpõe, em nome próprio, recurso de agravo de execução, apresentando suas razões para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005118-78.2020.8.26.0026 -Voto no 2831
3
reforma da decisão agravada (fls. 31/39).
É o relatório.
De início, o recurso interposto pelo sentenciado (fls. 31/39) não
pode ser conhecido, seja porque o reeducando não possui capacidade postulatória, seja porque
se trata de pedido idêntico ao aqui exposto, formulado pelo seu defensor.
No cerne, de acordo com o procedimento administrativo
disciplinar no 55/2020, no dia 4 de maio de 2020, durante procedimento padrão, foi ordenado
aos sentenciados da cela no 5 que se dirigissem para o interior da cela no 1, para ser realizado
procedimento de inspeção “bate piso”, porém, o agravante descumpriu a ordem que lhe foi
dada, acarretando transtornos e atrasando o procedimento, comprometendo a segurança e a
disciplina.
A autoria está devidamente demonstrada.
Ouvido no procedimento administrativo, o agravante assumiu
parcialmente os fatos. Admitiu que todos os presos da cela no 5 se dirigiram à cela no 1, mas
que ficou dormindo na cela, alegando que assim o fez porque “não conseguiu acordar no
momento do bate piso” em razão de ter ficado trabalhando na noite anterior até cinco horas da
manhã (fls. 195).
Todavia, a versão ofertada pelo agravante não encontrou
respaldo em elemento algum coligido ao longo do procedimento administrativo disciplinar,
cujo conjunto probatório lhe foi desfavorável, especialmente diante dos depoimentos dos
agentes de segurança penitenciária L. F. F. e M. S. L., que confirmaram o quanto exposto no
comunicado de evento, sobretudo que o agravante efetivamente descumpriu a ordem que lhe
foi dada, acarretando transtornos '
e atrasando os procedimentos normais do pavilhão,
comprometendo a segurança e disciplina, tanto que foi advertido de que tal atitude
caracterizava falta disciplinar (fls. 192/193 dos autos principais)
Veja-se que a defesa não apresentou motivo qualquer para que
os agentes de segurança penitenciária tenham faltado com a verdade, apenas com o intuito de
responsabilizar o recorrente, merecendo suas palavras credibilidade, sendo aptas a embasar a
configuração da falta disciplinar em apreço.
Sobre o assunto, confira entendimento do C. STJ:
“(...) A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005118-78.2020.8.26.0026 -Voto no 2831
4
constitui prova idônea e suficiente para o convencimento do
magistrado, haja vista tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e
declarações gozam de presunção de legitimidade, não havendo nos
autos qualquer indício que ponha em dúvida a credibilidade de seus
depoimentos” (AgRg no HC 527087/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, Data do Julgamento: 17/10/2019)
Desse modo, não há que se falar em insuficiência de provas
quanto à prática de falta grave.
A desobediência ao servidor constitui, por si, falta grave, nos
termos do art. 50, VI c.c. art. 39, I e II da LEP, não se olvidando que o desrespeito
injustificado do sentenciado confirma a necessidade da aplicação de penalidade para a
manutenção da ordem e disciplina na unidade prisional. É o que basta, para afastar o
pedido de desclassificação para falta média.
Destarte, a r. decisão guerreada, deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
agravo de execução penal interposto por Paulo Ramos de Oliveira.
Juscelino Batista
Relator